Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborados pelo acervo de prova documental dos autos, demonstram que a apelante induziu o ofendido em erro, convencendo-o a comprar três veículos por valor abaixo do preço de mercado, supostamente sem a incidência de impostos, sem a intenção de fornecer tais veículos à vítima, tampouco de ressarcir o valor despendido pela vítima.
3. Não merece prosperar a tese defensiva de que se trata de um mero ilícito civil, pois as circunstâncias fáticas demonstram que, na verdade, o ofendido foi ardilosamente enganado pela acusada.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, e ao pagamento do valor mínimo de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), a título de indenização pelos danos materiais causados à vítima.